Tribunal: TCU
Processo: 023.066/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3878/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Jorge Cavalcanti de Albuquerque, prefeito durante o período de 2009 a 2012, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 458/2011 (Siafi 764547), celebrado com o município de Icaraí de Minas-MG, cujo objeto foi incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do evento "Reveillon na Praça"; Considerando que os documentos apresentados a título de prestação de contas não foram suficientes para comprovar a execução do objeto conveniado; Considerando, entretanto, que os elementos contidos nos autos apontam que os recursos repassados ao município de Icaraí de Minas, em 25/7/2013, ainda se encontram depositados na conta 12.791-4, Agência 2747-2, junto ao Banco do Brasil, e, em 10/6/2021, o saldo da conta totalizava R$ 147.443,41; Considerando que, embora devidamente citados em razão da falta de devolução de tais valores aos cofres da União, o atual prefeito Gonsalo Antônio Mendes de Magalhães e o município de Icaraí de Minas não apresentaram alegações de defesa nem recolheram o valor correspondente à quantia do prejuízo apurado; Considerando, contudo, que o município de Icaraí, por meio de seu representante, após a instrução da unidade técnica, juntou aos autos petição requerendo, ao TCU, autorização para devolução dos recursos aos cofres da União; Considerando que a alternativa suscitada pelo representante do município de Icaraí de Minas encontra amparo em precedentes do TCU, a exemplo do Acórdão 3115/2018-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 028.613/2014-7 ), relatado pelo E. Ministro-Substituto Augusto Sherman, que determinou a devolução de valores repassados a convenente, acrescido das respectivas aplicações financeiras, tendo em vista a existência de saldo remanescente na conta específica vinculada a avença; Considerando ainda que Gonsalo Antônio Mendes de Magalhães, atual prefeito, não celebrou o referido convênio nem realizou o respectivo evento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b" e 201, § 1o, do Regimento Interno, em adotar a medida descrita no item 1.7 deste acórdão, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 023.066/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gonsalo Antonio Mendes de Magalhaes (XXX.375.306-XX); Jorge Cavalcanti de Albuquerque (XXX.193.426-XX); Município de Icaraí de Minas-MG (25.224.304/0001-63). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Icaraí de Minas - MG. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ilídio Antonio dos Santos (69877/OAB-MG). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, para que o município de Icaraí de Minas-MG comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do valor integral dos recursos depositados na conta bancária 12791-4, agência 2747-2, Banco do Brasil, incluindo os rendimentos obtidos por meio aplicações financeiras, considerando que o Convênio 458/2011 (Siafi 764547) expirou sem qualquer movimentação dos recursos, cientificando o atual prefeito de que a não devolução dos recursos implicará em sua responsabilidade solidária na presente tomada de contas especial.